Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701299-47.2020.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL. GESTÃO COMPARTILHADA. PORTARIAS CONJUNTAS No 01 E 09 DE 2019. GESTÃO DEMOCRÁTICA DE ENSINO. PLURALISMO DE IDEIAS. POSSIBILIDADE. 1. O controle abstrato de constitucionalidade de leis, com atribuição de efeitos erga omnes, somente pode ser feito pela via adequada e perante o Tribunal competente, pois, do contrário, estar-se-ia usurpando a competência prevista constitucionalmente, malferindo ao sistema concentrado de controle de constitucionalidade, à obediência ao taxativo rol de legitimados e de autoridades competentes. 2. Ainda que se leve em consideração o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de se admitir o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa (Rcl 2224, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2005, RE 595213 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, Dje 15.12.2017, dentre outros), importa observar que, no caso dos autos, os pedidos da parte autora revelam que o objetivo é a efetiva cassação das Portarias impugnadas e de todos os seus efeitos, de modo que a inconstitucionalidade ventilada, no caso concreto, não é apenas causa de pedir, mas o pedido principal da causa. 3. Não há que se falar em ilegalidade das Portarias Conjuntas no 01 e 09 de 2019, que instituíram o programa de gestão compartilhada em escolas públicas do Distrito Federal, se não afrontam o regramento estabelecido na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Lei de Gestão Democrática das Escolas Públicas do DF. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial o recorrente não aponta violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional, limitando-se a externar o inconformismo quanto ao reconhecimento da legalidade das Portarias Conjuntas 01 e 09 de 2019, que instituíram o programa de gestão compartilhada em escolas públicas do DF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação aos artigos 8, inciso III, e 206, inciso II, ambos da Constituição Federal, por ofensa à representatividade sindical e à liberdade de política educacional. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF (AgInt no REsp 1922463/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/2/2022). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1338053 AgR, Relator Min. LEWANDOWSKI, DJe de 23/11/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012